Tribunal: TJMT
Processo: 1024681-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024681-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (EMBARGANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO RODRIGUES - CPF: 423.316.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERTI ZEILMANN - CPF: 541.868.031-53 (EMBARGADO), NELSO ZEILMANN - CPF: 060.715.110-20 (EMBARGADO), MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.543.641/0001-18 (EMBARGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024681-97.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS ANJOS

EMBARGADOS:

GERTI ZEILMANN E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO MARQUES DOS ANJOS e ILDACI CATARINA DOS ANJOSROSA LOPES contra o acórdão de Id. 255756694 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, na Ação de Usucapião ajuizada em face dos ora Embargados (proc. n. 0012148-41.2013.8.11.0055), julgou improcedente os pedidos formulados em face de Nelso Zeilmann e Gerti Zeilmann, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como deferiu a inclusão de terceiro interessado no polo passivo da lide.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão na análise das demais “
matérias arguidas na petição de id. 239240685, a saber: a) que a área que se pretendia usucapir de parte da matrícula n. 14.413, do CRI de Tangará da Serra (MT), de propriedade dos Embargados, era de apenas 246,3956 hectares; b) que o Embargado Nelson Zeilmann possui apenas 50% (123,1978 ha.) da área total da matricula 14.413; e por fim, c) os Embargantes requereram o arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor proporcional, equivalente a 50% (123,1978 ha.) da área do Embargado Nelson Zeilmann e não sobre a área total usucapienda que é de 4.763,1915 ha
”.

Alegam a ocorrência de omissão, também, acerca dos princípios da equidade, causalidade, razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como na legitimidade do terceiro interessado.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento com pedido de aplicação de multa por recurso protelatório – Id. 262293283.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2025.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO MARQUES DOS ANJOS e ILDACI CATARINA DOS ANJOSROSA LOPES contra o acórdão de Id. 255756694 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, na Ação de Usucapião ajuizada em face dos ora Embargados (proc. n. 0012148-41.2013.8.11.0055), julgou improcedente os pedidos formulados em face de Nelso Zeilmann e Gerti Zeilmann, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como deferiu a inclusão de terceiro interessado no polo passivo da lide.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O conhecimento dos pedidos constantes da petição Id. 239240685 foi rejeitado na decisão de Id. 239406666, contra a qual não houve interposição recursal, onde restou devidamente consignado que eles constituem tentativa de aditamento do instrumental, introduzindo teses novas não apresentadas oportunamente nas razões do recurso, o que não se admite, face à ocorrência de preclusão consumativa.

Ora, se a nova matéria alegada não deve ser conhecida, não há falar, como corolário lógico, em omissão sobre ela na sessão de julgamento.

Outrossim, no que se refere aos demais pontos supostamente omissão, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da rejeição do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que a pretensão de fixação de honorários por equidade encontra-se óbice no entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (
Tema 1076
) e que a imediata exclusão do terceiro do polo passivo da lide revelar-se-ia medida temerária.

Como se vê, as alegações dos Recorrentes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, anoto não verificar, por ora, hipótese de manejo de recurso meramente protelatório, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025